Tribunal: STF
Processo: HC 210957
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Carla Ferrarezi, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC nº 680.690/SP.



    Aduz o impetrante excesso de prazo para apreciação do mencionado HC, pois, distribuídos os autos no STJ em 14/7/21, o pedido de liminar foi indeferido em 16/7/21, estando conclusos com parecer da PGR desde 26/8/21, sem que tenha havido manifestação sobre o mérito até o presente momento, o que motivou o protocolo de petição pela defesa do paciente requerendo prioridade.



    Sustenta, ainda, ausência de justa causa para a ação penal ante a ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem “para determinar a suspensão do feito de primeiro grau, revogando a prisão domiciliar da Paciente e o direito de aguardar o julgamento do presente feito liberdade.”



    Examinados os autos, decido. 



    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, constata-se que não fora proferida nenhuma decisão de mérito no HC nº 680.690/SP. Assim, aquela Corte de Justiça não examinou as teses suscitadas na presente impetração quanto à alegada ilicitude de prova decorrente de violação de domicílio, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão sequer analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Não é recomendável que o Supremo Tribunal Federal adiante-se ao pronunciamento das instâncias antecedentes sobre a questão, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas.



    Note-se, outrossim, que o HC nº 680.690/SP, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído por dependência em 14/7/21, tendo sido indeferida a liminar em 16/7/21, sendo os autos conclusos ao Relator com parecer da PGR em 26/8/21. 



    É certo, ademais, que embora aquele habeas corpus esteja concluso ao Relator para decisão desde 26/8/21, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente